Tribunal: TJSP
Processo: 1160119-69.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA- CONSUMIDOR- INTERESSE DE AGIR
-Prévio pedido administrativo - Necessidade para propositura da ação judicial- Inadmissibilidade- Interesse de agir configurado- Necessidade e adequação na obtenção da prestação da tutela jurisdicional:

- Não há como condicionar a obtenção da tutela jurisdicional, voltada à declaração de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA- CONSUMIDOR- INTERESSE DE AGIR
-Prévio pedido administrativo - Necessidade para propositura da ação judicial- Inadmissibilidade- Interesse de agir configurado- Necessidade e adequação na obtenção da prestação da tutela jurisdicional:

- Não há como condicionar a obtenção da tutela jurisdicional, voltada à declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer e indenização, à formulação de prévio pedido administrativo, diante do que assevera a Norma Constitucional garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos foram lesados por outrem. Interesse de agir configurado. Tema 1264 do C. Superior Tribunal de Justiça. Suspensão.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.